Tribunal: CARF
Processo: 10880.923092/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923092/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.101 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
KNORR BREMSE SISTEMAS P VEICULOS COMERCIAIS BRASIL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923092/2012-35
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.101 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923092/2012-35

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-94.973, proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – MG, que,
por unanimidade de votos, julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte para
reconhecer direito creditório referente a saldo negativo de IRPJ apurado pela interessada no ano-
calendário 2005, no valor de R$251.786,65, além do valor já reconhecido no Despacho
Decisório (fls. 91/99).
Tem-se o Despacho Decisório no de rastreamento 020814171, emitido em
03/04/2012, referente ao PERD/COMP de no 10669.13164.130607.1.7.02-6794, fls. 83/86.
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o
direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2005, no
valor de R$290.227,16, e compensar os débitos discriminados no referido PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório (DD), o valor do saldo negativo disponível
é a importância de R$6.106,28, sendo que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no 10669.13164.130607.1.7.02-6794 e
não homologou a compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP:
31467.27960.100310.1.7.02-2904,
38315.42947.290409.1.7.02-1138
e
25825.41360.110909.1.3.02-5396.

As parcelas de crédito referentes a retenções na fonte, informadas em
PER/DCOMP, foram parcialmente confirmadas, conforme Tabela 1, e detalhado às fls. 83. As
parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas se referem ao discriminado na Tabela 2:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.101 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923092/2012-35

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Defendeu o cometimento de um erro de fato no preenchimento da PER/DCOMP,
não tendo, efetivamente, compensado os valores declarados nas suas PER/DCOMP.
Sustentou que a DCOMP trouxe três erros, quais sejam:
a) no campo "retenções" da PER/DCOMP no 10669.13164.130607.1.7.02- 6794, o
valor total informado como compensação foi de R$292.268,46, quando, na verdade, deveria ter
sido de R$8.147,58, pois esse foi o valor efetivamente compensado (Doc. 05);
b) no campo "outras compensações" não foi preenchido qualquer valor, quando o
certo seria informar o montante de R$251.786,65, referente a compensação do Saldo Negativo
de IRPJ do Ano-Calendário de 2004, que ocorreu através da PER/DCOMP de no
22629.20237.280507.1.7.02-6905, conforme demonstrado na Ficha 12a - página 11 – Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real - Linha 20 da DIPJ/2005 (Doc. 06);
c) no campo "Imposto de Renda Retido", também na PER/DCOMP de no
22629.20237.280507.1.7.02-6905, que versa sobre a compensação do saldo negativo de IRPJ
referente ao Ano-Calendário de 2004, foi colocado o valor de R$123.713,05, quando o correto
deveria ter sido o valor de R$31.805,95.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada em 4.3.2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, à fl. 111), apresentou recurso voluntário, em 28.4.2020, assim manejado (fls.
114/120).
Defendeu, já na apresentação de sua manifestação de inconformidade, que o
julgamento fosse convertido em diligência, para possibilitar o seu direito de defesa, assim como
comprovar a legitimidade do crédito não reconhecido. A negativa do pedido da conversão em
diligência redunda em ofensa clara ao direito de defesa da Recorrente e macula por completo o
conteúdo da decisão.
A potencialidade de conversão do julgamento em diligência e consequente
comprovação de seu direito creditório, para infirmar a conclusão adotada no v. acórdão, afigura-
se obrigatório a sua concessão, sob pena de nulidade da decisão, a teor do Decreto no 70.235, de
6/3/1972, que elencou, como causa de nulidade das decisões, a preterição do direito de defesa do
contribuinte, na forma do inciso II, do art. 59.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.101 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923092/2012-35

Defendeu a nulidade do v. acórdão com base no Parecer Normativo COSIT no
8/2014, posto que nos casos em que haja erro no preenchimento da declaração (DCTF) – o que
se aplica também à PER/DCOMP e demais obrigações acessórias - cabe a revisão de ofício do
despacho decisório que não homologou a compensação.
Asseverou que, se o Ilustre Julgador tivesse convertido o julgamento em
diligência, o que foi requerido pela Recorrente, teria procedido à revisão de ofício da DCOMP a
tempo.
Portanto, tendo havido cerceamento do direito de defesa quando do julgamento de
primeira instância, a Recorrente invoca os mesmos fundamentos jurídicos acima apresentados, a
fim de que seja reconhecida a nulidade da decisão ora recorrida.
DA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
O v. acórdão recorrido teria se equivocado em não reconhecer o direito creditório
na totalidade requerida de R$ 290.227,16.
Sustentou que o presente processo administrativo resultou em erro no
preenchimento da PER/DCOMP. Assim, pelo princípio da eventualidade, requer seja o equívoco
reconhecido e assim interpretado, sob pena de causar prejuízo ao contribuinte, inclusive com
correção de ofício em seu favor.
Afirmou que DIPJ relativa ao exercício em análise permitiria a conclusão de real
ocorrência de saldo negativo compensável. Quando muito, simples diligência da autoridade
fazendária poderia sanar qualquer dúvida a esse respeito.
Essa inferência é de extrema relevância, na medida em que, não se pode negar a
existência do crédito em razão de composição do saldo negativo do exercício anterior (2004), no
valor de R$ 280.542,63.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte KNORR BREMSE SISTEMAS P/ VEÍCULOS COMERCIAIS
BRASIL LTDA.
DA ADMISSIBILIDADE
Em decorrência da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), declarada na Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, por conta da infecção
humana pelo novo coronavírus (Covid-19), este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
por meio da Portaria n. 8112/2020, suspendeu os prazos até o dia 30 de abril de 2020.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.101 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923092/2012-35

Assim, o recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF , inclusive para os fins
do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele toma-se conhecimento.
Pois bem.
A Recorrente defendeu a nulidade do r. Acórdão, por preterição do direito de
defesa, que deixou de atender ao pedido de diligencia.
Em que pese o seu descontentamento. Não lhe assiste razão.
No caso em tela, assim restou fundamentalmente decidido pela d. DRJ (grifei):
O pedido de diligência deve conter os motivos que o justifiquem e os quesitos referentes
aos exames desejados, não sendo admitido quando efetuado de forma genérica (Decreto
no 70.235, de 1972, art. 16, IV e § 1o). A falta de ação do contribuinte não pode ser
suprida por diligência. Seu objetivo é esclarecer dúvidas ou omissões.
O desejo de produzir novas provas, revelado na defesa, não obriga o julgador a retardar
o julgamento, pois a prova documental deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo depois, salvo nos casos excepcionais
previstos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, § 4o, a, b, c, e § 5o).
No caso concreto, não se vislumbra o cumprimento dos requisitos legais para a
realização de diligência, nem sua necessidade, pois os elementos do auto são
suficientes para formar a convicção do julgador.
Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Assim, não se vislumbra a nulidade consignada.
Defendeu a revisão do saldo negativo de 2004.
No caso dos autos restou claro que o DD relacionado com o PER/DCOMP de no
22629.20237.280507.1.7.02-6905 reconheceu saldo negativo de apenas R$162.689,85, em valor
inferior a R$251.786,65, contudo, a autoridade julgadora fez por bem reconhecer esta
importância na parcela de crédito do atacado PER/DCOMP de no 10669.13164.130607.1.7.02-
6794, haja vista o disposto na Solução de Consulta Interna no 18, de 2006.
Com relação aos erros no preenchimento do PER/DCOMP, a legislação tributária
e a jurisprudência administrativa, preveem a alteração destes dados, considerando exatamente a
comprovação dos possíveis erros cometidos pelos contribuintes no preenchimento destas
declarações, a teor da Súmula CARF no 168 (grifei):
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.101 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923092/2012-35

Contudo, a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é condição
necessária, mas, diferentemente do alegado pela Recorrente1 (fl. 119) e segundo jurisprudência
pacificada neste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se presta para
comprovação do crédito nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Ademais, não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a
maior de tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição
de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
quaisquer elementos probatórios, resta a este julgador negar o pleito, na medida em que não
ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.

1 22. Ademais, a DIPJ relativa ao exercício em análise permitiria a conclusão de real ocorrência de saldo negativo
compensável.
23. A Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ relativa ao exercício em análise
permite a conclusão da existência de saldo negativo do tributo a ser compensado. Quando muito, simples diligência
da autoridade fazendária poderia sanar qualquer dúvida a esse respeito.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.101 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923092/2012-35

Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Neste contexto, a possibilidade de realização de diligência não se presta a suprir a
deficiência na instrução probatória das peças de defesa da parte. A diligência tem o fito de
dirimir eventuais dúvidas da autoridade julgadora. Contudo, no caso, para que houvesse
fundadas dúvidas, seria necessário que a contribuinte houvesse apresentado ao menos um início
de prova, conforme mencionado anteriormente.
No caso, portanto, tenho que a realização de diligência é desnecessária e deve ser
indeferida conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Rejeita-se o pedido de realização de diligência.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, rejeita-se o pedido de realização de diligência, negando-se
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 130
DF CARF MF
Original